Tribunal: STF
Processo: RE 83947
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-19
Data de publicação: 1976-08-19

Ementa:
NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE,
CONSIDERA-SE SANADA. RÉU QUE SE OCULTA A INTIMAÇÃO. SUMARIA
REALIZADO COM A PRESENCA DO ADVOGADO POR ELE CONSTITUIDO.
INOCORRENCIA DE PREJUIZO. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO NA FORMA DA
SÚMULA 291. RECR. CONHECIDO E IMPROVIDO.